Tribunal: TJDFT
Processo: 0702911-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Alexandre Teixeira Mendes de Souza Costa contra sentença exarada pela i. juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 26710309) na ação de conhecimento em que o apelante/autor pretendeu a revisão de contrato de mútuo firmado com o apelado/requerido Banco Alfa S.A. Os pedidos foram julgados improcedentes, e o processo, extinto com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, sem suspensão da exigibilidade, porque ele recolheu as custas iniciais. Inconformado, o autor interpôs apelação (Id 26710315). Em suas razões, diz que os efeitos da revelia decorrente da intempestividade na apresentação da contestação pelo réu foram desconsiderados pela “capenga sentença” proferida pelo juízo a quo. Sustenta que a situação de perpetuação dos empréstimos consignados em seu contracheque o tornou tão endividado, a ponto de ter sua capacidade de sobrevivência comprometida, porque as parcelas comprometem quase 60% dos vencimentos básicos destinados às suas necessidades mais elementares. Aponta que a orientação jurisprudencial do e. TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de superendividamento, é no sentido da possibilidade de limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos nas hipóteses de empréstimos com descontos em conta corrente, em observância aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, bem como da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Argumenta que “não sustenta o argumento de que os empréstimos consignados não ultrapassaram o limite legal de 30% (trinta por cento) da sua remuneração mensal, assim como a inaplicabilidade do art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, pois restrito aos empréstimos consignados, tendo em vista que os fundamentos para limitação dos descontos em conta corrente decorrem dos princípios oriundos do Código Civil (arts. 317, 421 a 424 e 478), Código de Defesa do Consumidor (arts. 4o e 6o) e da própria Constituição Federal (art. 1o, III)”. Reputa que os descontos em sua conta corrente, realizados para amortizar o empréstimos que tomou com o réu, são abusivos, pois comprometem quase a totalidade de sua renda. Atribui ao apelado a responsabilidade de ter ciência acerca do comprometimento de sua renda com a concessão de empréstimos, porque dispõe de meios para analisar a capacidade econômica do cliente e avaliar se será ou não capaz de liquidar o débito. Requer a benesse da justiça gratuita, que lhe foi indeferida na instância ordinária, bem como pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 300, do CPC, para “REDUZIR a parcela compulsória existente no valor de R$ 3.338,00 (três mil trezentos e trinta e oito reais), subtraída mensalmente da folha de pagamento do Autor para o adimplemento do acordo, levando em consideração que a totalidade dos empréstimos consignados com outras Instituições Bancárias, recaem no percentual atual de 57,31% do (sic) seus rendimentos, ultrapassando os limites legais determinados em 30%, já aceitos e pacificados pelos Tribunais pátrios”. Alega o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito com a documentação acostada aos autos e do risco da demora em razão dos débitos permanentes em sua conta, o que afeta a sua fonte de subsistência. No mérito, requer a total procedência do recurso para reformar a sentença e dar total procedência aos pedidos iniciais. O preparo não foi recolhido em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas ao Id 26710323, nas quais o réu/apelado defende o desprovimento do recurso, por inexistirem os pressupostos para a revisão contratual pleiteada. Sustenta o acerto da sentença recorrida e a legalidade das cobranças efetuadas. Decisão unipessoal desta relatoria (Id 27422333) indeferiu a gratuidade de justiça ao apelante e concedeu-lhe prazo de 5 (cinco) dias para juntada do preparo sob pena de não conhecimento da apelação com fundamento na deserção. O recorrente interpôs agravo interno (Id 27782664) em face dessa decisão. Em razões recursais alegou vivenciar situação de penúria financeira em consequência do superendividamento e essa situação o está levando à insolvência pela dificuldade em administrar as próprias finanças. Afirmou não ser devida a fixação da verba sucumbencial em favor da requerida/apelada, porque não apresentou contestação e foi declarada revel. Requereu o acolhimento do recurso com o fito de reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, obter o benefício da gratuidade de justiça. O agravo interno foi conhecido e desprovido em votação unânime pelo colegiado da e. 1a Turma Cível (Id 30473857). O acórdão foi disponibilizado no DJe em 9/11/2021, consoante a certidão de Id 30568167. Em 2/12/2021, o apelante/autor apresentou petição em que demonstrou sua insatisfação com a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça e aplicação de multa no julgamento do agravo interno. Anexou comprovante de pagamento de taxa judiciária no valor de R$ 18,07 em favor da Corregedoria do TJDFT (Ids 31185627 e 31185629). É o relato do necessário. Decido. A regra posta no inciso III do artigo 932 do CPC confere ao relator o dever-poder de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos de admissibilidade necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Ausente, portanto, um dos pressupostos recursais extrínsecos exigidos pela legislação processual civil. Na decisão catalogada no Id 27422333, esta relatoria indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça e determinou ao apelante o recolhimento do preparo recursal em 5 (cinco) dias úteis, com a advertência de que o não recolhimento dessa taxa judiciária e a comprovação no prazo assinalado caracterizaria deserção e, em consequência, o não conhecimento do recurso. O apelante foi cientificado da decisão e, por não se conformar com o seu teor, apresentou agravo interno (Id 27782664), que, depois de processado, foi julgado pela e. 1a Turma Cível. Em votação unânime, o recurso foi conhecido e desprovido (Id 30473857), mantendo-se a decisão de indeferimento da benesse e o prazo de 5 (cinco) dias para o apelante comprovar o recolhimento do preparo. Aplicou-se também multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa do processo de referência, ao tempo em que condiciono a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito do valor da respectiva multa (Id 30473857). Referido prazo de 5 dias começou a contar da data da publicação do acórdão, expirando em 17/11/2021, tendo em vista a ciência do autor acerca do acórdão em 9/11/2021 pela publicação no DJe. Apenas em 2/12/2021, o autor peticionou nos autos fazendo juntada de suposto comprovante de pagamento do preparo recursal (Id 31185629), porque desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, ressalte-se. Resta clara portanto a extemporaneidade do peticionamento autoral, uma vez que o prazo para recolhimento do preparo, que havia sido interrompido pela interposição do agravo interno pela parte, teve seu curso reiniciado com a ciência do autor acerca do acórdão que manteve a decisão que lhe conferiu o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a comprovação do preparo. Pontuo que tal contagem independe do decurso do prazo para recorrer do acórdão e de nova intimação da parte para promover a comprovação, uma vez que esta determinação e o respectivo prazo já constavam da decisão agravada e também do próprio acórdão. O pagamento do preparo e a comprovação nos autos não aconteceram em conformidade com a decisão desta relatoria. O ato processual somente foi praticado pelo apelante depois do decurso do prazo concedido para sua prática. Na petição em que houve a apresentação do comprovante de pagamento, o apelante nada disse e não exibiu um único documento comprobatório do que deveria ter dito para justificar o manifesto desatendimento ao prazo fixado para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Com esse comportamento tardio, deu causa à preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Dispensado da prova do atendimento a esse requisito recursal pela formulação do requerimento de gratuidade de justiça na apelação, com o indeferimento do benefício pretendido, exsurgiu a obrigação de atender à determinação de comprovar o recolhimento do preparo no prazo fixado. Não só, ficou também obrigado ao pagamento da multa de 1% do valor atualizado da causa, que lhe foi aplicada pelo colegiado em razão do desprovimento do agravo interno em votação unânime. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela parte apelante é o reconhecimento da deserção da apelação. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça e desprovido o agravo interno interposto contra essa decisão monocrática, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá apelação, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 - grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Inobstante a preclusão, verifica-se que o apelante sequer cumpriu integralmente a determinação, pois deixou de colacionar a guia de recolhimento das custas, fazendo juntada apenas do comprovante de pagamento, e também não efetuou o pagamento da multa que lhe foi aplicada. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. A falta de recolhimento do preparo no prazo fixado por esta relatoria, após indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, autoriza a relatora a não conhecer da apelação com fundamento na deserção, consoante o art. 101, § 2o, do CPC c/c o art. 1.007, caput, do CPC. Com essa argumentação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível, devido à injustificada falta de recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se os autos para o juízo de origem, após as comunicações e registros necessários Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora